Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-56.2016.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000224-56.2016.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (JUIZO RECORRENTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), Presidente da Comissão Permanente de Licitação (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 004/2016 – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – CERTIDÃO EMITIDA POR MEIO ELETRÔNICO – CONSULTA ELETRÔNICA PREVISTA NO EDITAL –

DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao exigir que os alvarás municipais validados sejam acompanhados de validação, por se tratar de documento disponibilizado via
on-line,
com pleno acesso por todos os participantes, em especial
,
quando o próprio edital possibilita essa consulta pela comissão processante.

2. “
A exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.

(N.U 0000262-33.2015.8.11.0101, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso,
M.M. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa,
nos autos do Mandado de Segurança no 1000224-56.2016.8.11.0040 impetrado por
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
, visando autorização do Impetrante na próxima fase do certame da Concorrência Pública 004/2016.

A sentença revisada concedeu a segurança para a imediata suspensão do ato coator, de modo a possibilitar a habilitação da parte impetrante no Processo Licitatório n. 004/2016.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 543180 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença concedeu a segurança para a imediata suspensão do ato coator, de modo a possibilitar a habilitação da parte impetrante no Processo Licitatório n. 004/2016.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao fato da inabilitação da Impetrante no Procedimento Licitatório em razão do descumprimento do item 14.3.3 do edital que determinava apresentar impresso o comprovante de validação dos alvarás municipais.

De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a Impetrante.

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Com efeito, o edital previa a necessidade de apresentação de validação dos alvarás municipais,
in verbis
:

14.3.3. Da mesma forma, os Alvarás Municipais que são validados, devem trazer impresso o comprovante de validação.

No entanto, é certo que a exigência prevista no item acima mencionado se mostra excessiva, posto que o documento apresentado comprova a existência de funcionamento da empresa e a sua instalação, apresentado Alvará, inclusive do ano de 2016 (expedido em 04/02).

Ainda, a mera consulta na rede mundial de computadores afastaria qualquer dúvida a macular a documentação apresentada pela impetrante.

Logo, a irregularidade apresenta deve ser afastada, posto que se trata formalidade excessiva imposta pelo edital, que não que não coaduna com a finalidade da licitação, isto é, amplitude de concorrentes para a escolha mais vantajosa para a Administração Pública.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EXIGÊNCIA EXCESSIVA – SITUAÇÃO RESTRITIVA DA CONCORRÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A exigência excessiva , injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.

Além disto, a distinção levada a efeito também viola o princípio da igualdade no procedimento licitatório.

(N.U 0000262-33.2015.8.11.0101, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM - INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE POR APRESENTAR CERTIDÃO EM DESACORDO COM ITEM EDITALÍCIO -
IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - EXIGÊNCIA EXCESSIVA
- EDITAL NÃO EXIGE CARIMBO E ASSINATURA DO PREPOSTO EMISSOR - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Na hipótese a Administração excedeu ao exigir carimbo e assinatura do preposto emissor da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, uma vez que o item 8.1.3.3 do edital que rege o certame (Pregão Presencial no 083/2014) prevê apenas que a certidão seja atualizada e apresentada em via original ou em cópia autenticada em cartório.

2. A empresa impetrante preenche todos os requisitos exigidos pela lei de regência, razão pela qual não poderia ter sido considerada inabilitada para participar do certame.

3. Segurança concedida. Sentença ratificada.

(N.U 0000061-13.2015.8.11.0078, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Ademais, embora exista a referida previsão no edital, o próprio edital reconhece a possibilidade que, em casos em que o documento apresentado seja disponibilizado pela internet, a comissão realize a verificação, como se vê do item 14.1, transcrito:

14.1.1. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente disponibiliza o documento pela Internet, a Comissão poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica.

Assim, a irregularidade apresentada é sanável pela própria comissão, uma vez que permitida no edital, bem como se mostra excessiva de formalismo.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, uma vez que o Impetrante cumpriu a exigência determinado no do edital, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020